Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718134-53.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JONATHAN DIVINO DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Cumpra-se integralmente a determinação de ID 56086172 BRASÍLIA-DF, 7 de março de 2024 14:46:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora